Tribunal: TJDFT
Processo: 0700992-47.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO SUPERIOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA POR SEMESTRE. AUSÊNCIA DE OFERTA DE DISCIPLINA. PRORROGAÇÃO DO CURSO CAUSADA PELO FORNECEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação de débito/crédito entre as partes referente ao saldo do semestre de 2022.3 e condenar a ré a baixar o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, caso ainda não o tenha feito, sob pena de multa diária a ser oportunamente arbitrada. Também houve condenação da ré a pagar indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00, corrigida monetariamente a partir da prolação da sentença e com juros de mora desde a data do lançamento indevido, conforme o teor da súmula 54 do STJ.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID 76458837). Preparo regular (ID 76458840). Foram ofertadas contrarrazões (ID 76458853). Não conhecido o segundo recurso inominado apresentado (ID 76458848) ante a preclusão consumativa.
3. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretendeu: (i) à declaração de inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes; (ii) à condenação da ré à obrigação de fazer consistente na exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito; e (iii) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.590,00. Relatou ter celebrado contrato de prestação de serviços educacionais com a requerida, relativo ao curso de Recursos Humanos. Informou que, cursando o 4o e último semestre, ao buscar informações sobre os procedimentos para colação de grau, foi surpreendida com a notícia de que havia disciplina pendente, não ofertada no semestre em que deveria ser cursada. Esclareceu que, ao contatar a instituição, foi informada de que deveria cursar a disciplina no semestre seguinte, mediante pagamento integral do valor correspondente ao semestre. Alegou que tentou solucionar a questão extrajudicialmente, propondo o pagamento apenas da disciplina faltante, sem êxito. Aduziu que a ré promoveu a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, em razão de suposto débito no valor de R$ 1.065,03. Diante da ausência de solução administrativa, ajuizou a presente ação em busca de tutela jurisdicional para ver reconhecida a inexistência da dívida e obter indenização pelos danos morais experimentados.
4. Em suas razões recursais, a instituição de ensino ré sustentou que a parte autora apresentou meras alegações desacompanhadas de provas que as corroborassem. Alegou ter atuado em estrita conformidade com o contrato celebrado entre as partes, sendo legítima a cobrança realizada. Defendeu que a recorrida aderiu ao contrato de prestação de serviços educacionais de forma livre e consciente, com plena ciência dos direitos e obrigações decorrentes da contratação, inclusive o dever de adimplir as mensalidades. Aduziu a inexistência de ato ilícito, por consequência, não praticou conduta capaz de ensejar sua responsabilização. Afirmou que o valor da indenização fixado em sentença não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Acrescentou que os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da data do arbitramento, ou seja, da sentença. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Caso mantida a condenação, pugnou pela redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve falha na prestação do serviço; (ii) apurar se a conduta da instituição de ensino configurou ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais e (iii) verificar se o valor fixado na origem é razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. É incontroverso que o curso de graduação em que a autora foi matriculada tinha duração prevista de quatro semestres. Igualmente é incontroverso que a autora não se recusou a cursar nenhuma disciplina, que não foi reprovada em qualquer matéria e que a grade horária foi fornecida unilateralmente pela instituição. Nesse sentido, a prorrogação do curso por mais um semestre além do previsto, em razão da ausência de oferta tempestiva da disciplina “Contabilidade Geral”, configura falha na prestação do serviço.
9. No caso em análise, a cláusula contratual que impõe o pagamento integral da semestralidade, independentemente do momento da matrícula, do efetivo acesso às aulas ou da oferta de disciplinas, revela-se abusiva. O objeto do contrato é a prestação de serviço educacional em nível superior, e não o simples decurso do tempo de graduação. A responsabilidade pela ausência de oferta não pode ser transferida ao consumidor, sobretudo quando decorrente de falha na prestação do serviço pelo fornecedor. Correta, portanto, a sentença que declarou a inexistência da relação de débito/crédito entre as partes referente ao saldo do semestre de 2022.3.
10. Houve a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes (ID 76458760). O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa), diante da violação à dignidade e à honra da consumidora. Comprovada a inscrição indevida, cabe à recorrente reparar os danos morais suportados pela autora. Considerando a gravidade do dano, a reprovabilidade da conduta e os critérios reparatório e pedagógico, o valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso.
11. Quanto aos juros de mora, por se tratar de reparação de danos morais decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial para sua incidência é a citação (art. 405 do CC). Nesse sentido: Acórdão 2037416, 0701415-89.2025.8.07.0014, Relator(a): Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, julgado em 25/08/2025, publicado no DJe em 09/09/2025. Logo, é incabível a fixação dos juros de mora a partir da data do arbitramento, como pretende a recorrente. Assim, por se tratar de matéria de ordem pública, promove-se a correção do termo inicial da aplicação dos juros de mora, que incidirão a partir da citação. Nos termos da sentença, a correção monetária incidirá a partir da data da sentença, conforme requerido pela recorrente, razão pela qual não há necessidade de alteração.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença reformada, de ofício, apenas para determinar que a incidência dos juros de mora sobre a indenização por dano moral ocorra a partir da citação.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.